Tribunal: STF
Processo: ARE 1002327
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PELA AGÊNCIA REGULADORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. NECESSIDADE DE REEXAME DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636 do STF). 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF ou porque a afronta à Constituição, caso ocorrente, seria indireta.



    III- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.